Tribunal: TJDFT
Processo: 0745767-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745767-53.2020.8.07.0000 Agravante(s) LSV Ferro Fabricação de Tubos Ltda. – ME Agravado(s) Centro Educacional Antunes &amp; Ribeiro Ltda. – ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LSV Ferro Fabricação de Tubos Ltda.-ME (Id 20569783) contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 73867306 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança movida pela agravante em desfavor de Centro Educacional Antunes &amp; Ribeiro Ltda. – ME, processo n. 0711627-97.2019.8.07.0009, indeferiu o requerimento de penhora no rosto dos autos do processo n. 0705084-15.2018.8.07.0009, em curso perante a 2a Vara Cível de Samambaia. Consignou a decisão agravada que, por se tratar de demanda em fase de conhecimento, na qual ainda não há crédito para ser objeto de constrição judicial, o pedido de penhora no rosto dos autos não pode ser deferido. Igualmente, determinou a distribuição, em autos apartados, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pelo agravante, na forma dos arts. 133 a 137 do CPC. Destacou que o agravante deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente a simples alegação sem provas, o que determinou fosse feito no prazo de 10 (dez) dias. Irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de penhora, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 20569783, pp. 2-4), informa ter iniciado cumprimento de sentença em face do agravado, para o pagamento de dívida no valor de R$ 4.663,74 (quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos). Contudo, após pesquisa de bens realizada nos sistemas BacenJud (atual SisbaJud), RenaJud, EriDF e InfoJud, noticia não ter sido possível a localização de bens em nome do agravado, razão pela qual pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora no rosto dos autos de crédito pleiteado no processo n. 0705084-15.2018.8.07.0009, em curso perante a 2a Vara Cível de Samambaia. Argumenta que o pleito foi indeferido, sob fundamento de que este processo se encontra em fase de conhecimento, decisão que, no seu entender, contraria o disposto no art. 860 do CPC, já que mencionado dispositivo admite a penhora no rosto dos autos sobre direitos ou bens que vierem a caber ao devedor, independentemente de estar o feito na fase de conhecimento. Menciona jurisprudência deste e. TJDFT favorável ao pleito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, decretando a penhora no rosto dos autos n. 070584-15.2018.8.07.0009, com a respectiva averbação. Preparo recolhido (Id 20569784, pp. 1-2). Consoante decisão de Id 20901039, foi admitido o processamento do recurso. O agravado não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id 21634978). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, verifico no sistema informatizado ter sido proferida sentença nos autos do processo n. 0705084-15.2018.8.07.0009, em curso perante a 2a Vara Cível de Samambaia, para o qual pretende o agravante o reconhecimento da possibilidade de penhora no rosto dos autos para a fase de conhecimento. Tendo, pois, o feito ultrapassado a fase de conhecimento e se encontrando, no momento, arquivado, tenho que o pedido formulado no presente agravo de instrumento perdeu seu objeto e pode ser apresentado sob outro prisma no juízo de origem. Destaco abaixo o dispositivo da sentença proferida, a qual conta como partes, de um lado, o agravado Centro Educacional Antunes &amp; Ribeiro Ltda., e de outro, Lilian Alves Rocha: (...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância das oito parcelas de R$ 584,00 (id. 18038645 e 18038522), acrescidas de correção monetária e juros de mora a partir dos vencimentos e multa de 2% prevista em contrato (id. 18038331). Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, isto com fundamento no art. 85, § 2o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. (...) (Id 60248369 do processo n. 0705084-15.2018.8.07.0009) Saliento, ainda, que o referido processo, n. 0705084-15.2018.8.07.0009 fora remetido ao arquivo desde o dia 1o/9/2020, conforme consulta ao sistema PJe 1a Instância deste Tribunal de Justiça. Nesse contexto, considerando não mais se encontrar o processo, no qual pretende o agravante a penhora no rosto dos autos, na fase de conhecimento, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento, interposto pelo exequente, porquanto neste recurso defende, em suma, violação ao previsto no art. 860 do CPC, por considerar que mencionado dispositivo admite a penhora no rosto dos autos sobre direitos ou bens que vierem a caber ao devedor, independentemente de estar o feito na fase de conhecimento. Ou seja, restou superada a situação fática indicada na decisão agravada para indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos. À vista do acima exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, JULGO-O PREJUDICADO. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora